Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO. LESÕES. COMPROVAÇÃO. VÍTIMA. PALAVRA. CORPO DE DELITO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. DANOS MORAIS. CRIME. OCORRÊNCIA. PROVA. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar (lesão corporal), a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal e pelo exame de corpo de delito. 1.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo (laudo pericial e testemunhas), que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante no crime de lesão corporal praticado contra a vítima.

2. A dosimetria da pena, o regime prisional e a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena relacionados ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, foram devidamente analisados pela instância singular, restando em consonância com a jurisprudência hodierna tanto deste TJDFT, quanto do STJ.

3. Porém, não é dada ao magistrado a discricionariedade sobre qual o tipo de pena privativa de liberdade fixar na sentença, devendo ele, na oportunidade de individualização da pena, aplicar a reprimenda observando as prescrições fixadas pelo legislador, quanto à delimitação legal sobre o tipo de pena, se de reclusão ou de detenção, bem como em reprimenda compreendida na faixa de quantidades mínima e máxima, previstas para o tipo penal, observadas as prescrições legais para valorar as circunstâncias enumeradas pelo legislador. 3.1. Desse modo, verificado erro material no enunciado da sentença referente ao tipo de pena consignado apenas na terceira fase da dosimetria e não havendo prejuízo ao apelante, cabe sua correção de ofício, para fazer constar a pena privativa de liberdade de reclusão, ao invés de detenção, como prescreve o tipo penal.

4. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que se encontra o pedido expresso de indenização por dano moral na peça acusatória e comprovada a prática de lesões corporais em contexto de violência doméstica pelo apelante, restando o valor fixado pelo douto Juízo a quo dentro dos parâmetros aplicáveis à espécie.

5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Correção de erro material na sentença.